Tribunal: STF
Processo: HC 104206
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA 
   DE FOGO DE USO PERMITIDO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM 
   CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARMA 
   DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. ORDEM 
   DENEGADA.
1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em 
   consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. O 
   crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera 
   conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente 
   da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a 
   probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo 
   penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade 
   física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o 
   fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes.
3. 
   Ordem denegada.